Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704447-63.2024.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDA: ANA PAULA SMARZARO GRAMELICH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processo civil. Apelação cível. ação de execução de obrigação de fazer. Determinação de emenda. Inércia. Extinção processual. Recurso desprovido. I. Caso em exame Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a decisão que extinguiu a ação por ausência de emenda retificando o valor dado à causa, que deve corresponder ao proveito econômico visado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a falta da emenda conduz o processo à extinção. III. Razões de decidir 3. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido sem cumprir a determinação de emenda em sua integralidade. Hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos para suprir uma omissão, mas sem alterar o resultado do julgamento (ID 68750066). A recorrente alega violação aos artigos 292, 816 e 821, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a sua pretensão é compelir a recorrida a adimplir a obrigação de fazer e lavrar a escritura de compra e venda pelo valor ajustado no contrato, logo, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico a ser auferido com a eventual procedência do pedido inicial, e não ao valor da multa contratual pelo descumprimento da obrigação de fazer. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 69854439). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 292, 816 e 821, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “No caso, o Autor pretende compelir a Ré a assinar a escritura pública de transferência de imóvel e, subsidiariamente, a pagar perdas e danos. Nesse contexto, o valor desta causa deve corresponder à obrigação de fazer, que, ao contrário do alegado, não equivale ao valor do imóvel, pois a penalidade incidente sobre a mora não é a perda do bem em favor da urbanizadora. Embora haja uma espécie de compensação pela regularização do imóvel pela urbanizadora, que, em tese, teria alguma relação com o valor do imóvel, o pedido principal formulado na presente ação não abarca o seu pagamento, tanto que o procedimento escolhido pelo exequente é aquele previsto para as obrigações de fazer (e não de pagar quantia certa)” (ID 68750066) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 69854439). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025